Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ESTELIONATO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROCURAÇÃO PÚBLICA LAVRADA EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXCLUSÃO LIMINAR DE RÉUS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta fraude na aquisição de veículo automotor, em que decisão interlocutória excluiu do polo passivo a empresa proprietária/locadora do bem e a serventia extrajudicial responsável pela lavratura de procuração pública utilizada no negócio, sob fundamento de ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, à luz da teoria da asserção, é juridicamente adequada a exclusão liminar, por ilegitimidade passiva, da empresa proprietária do veículo e da serventia extrajudicial indicada como responsável pela lavratura da procuração pública que teria viabilizado a fraude, antes da instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pela teoria da asserção, a legitimidade passiva se verifica a partir das alegações constantes da petição inicial, de modo que a exclusão liminar de demandado apenas se admite quando, ainda que verdadeiros os fatos narrados, inexiste pertinência subjetiva mínima com a pretensão deduzida.
4. Narrada fraude na alienação de veículo automotor, supostamente viabilizada por procuração pública lavrada em serventia extrajudicial e por conduta omissiva da proprietária quanto ao registro tempestivo da não devolução do bem, configura imputação causal suficiente, em tese, para justificar a permanência de ambos os demandados no polo passivo da ação indenizatória.
5. A existência ou não de culpa, falha na prestação do serviço, nexo causal ou excludentes de responsabilidade integram o mérito da ação indenizatória e, em regra, demandam instrução probatória mínima, revelando-se incompatível com a exclusão prematura de réu por ilegitimidade passiva em fase inicial do processo.
6. Em respeito à teoria da asserção e à lógica do saneamento processual, impõe-se o afastamento da exclusão liminar dos demandados, permitindo o prosseguimento da demanda com a regular formação do contraditório e a produção de provas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.